Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RETORNO SAIDÃO. REVISTA SCANNER CORPORAL. IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENGOLIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. TEMA 712 STF. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é robusto e harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu, ao retornar do saidão, foi submetido à revista por scanner pessoal ocasião em que se identificou substancias em seu estômago, as quais, depois de expelidas espontaneamente pelo acusado, foram identificadas como sendo (4) quatro porções de maconha e (1) uma porção de cocaína.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. A valoração negativa da conduta social do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 3.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.
4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelado foram valoradas pelo d. Juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, em relação às circunstâncias do crime, momento em que o julgador destacou que o elemento reclamava avaliação negativa pelo fato de a quantidade em questão ser expressiva e evidenciar aptidão a gerar a comercialização da droga dentro do presídio, em observância ao art. 42 da Lei no 11.343/2006 e ao Tema 712, do Supremo Tribunal Federal.
5. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 5.1. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal, em fração determinada, não merece qualquer reparo, uma vez que fixada com razoabilidade e proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta.
6. Recurso conhecido e desprovido.